Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728757-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TERES FERNANDO LEAL VIRMOND APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta presencial para fins de sustentação oral. Observem os patronos a regra contida na Portaria GPR 242 de 8 de fevereiro de 2019. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2024 17:34:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator